Tribunal: STF
Processo: MS 36108
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARANÁ. EFETIVO CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF PARA O EXAME DA IMPETRAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. INVALIDAÇÃO DO ATO PELO CNJ. DESIGNAÇÃO DE INTERINO QUE RECAIU SOBRE O DELEGATÁRIO AFASTADO. REVOGAÇÃO DA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO PELO PRESIDENTE DO TJPR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO PROVIDO PARA AFIRMAR A COMPETÊNCIA DO STF PARA O EXAME DA IMPETRAÇÃO E, DESDE LOGO, DENEGAR A SEGURANÇA.



    1. A análise do caso revela que, passados mais de onze anos da desconstituição do Decreto Judiciário nº 576/2008, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pelo Conselho Nacional de Justiça, o ora agravado ainda persiste na direção do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR, em inexplicável e completo desrespeito à declaração de vacância da serventia em questão, efetivada pelo CNJ, em razão da nulidade do ato de remoção por meio do qual o delegatário foi nela investido.



    2. O CNJ julgou procedente o PCA 0000113.66.2009.2.00.0000 para invalidar o Decreto Judiciário nº 576/2008 do TJPR, determinando, por conseguinte, o retorno do ora agravado à serventia de origem (Serviço Distrital de Ivatuba da Comarca de Maringá/PR), com a consequente declaração de vacância do 3° Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR e o oferecimento da serventia vaga em concurso público, bem como a nomeação de interino para responder pelo serviço.



    3. Embora o ora agravado tenha retornado para a serventia de origem, fora designado para responder, de forma precária, pelo 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá, segundo verificado no Acompanhamento do Cumprimento de Decisão CUMPRDEC CNJ 0007280-03.2010.2.00.0000. Ou seja, a designação de interino, conforme determinado pelo CNJ, recaiu sobre o próprio delegatário afastado, o ora agravado.



    4. Desse modo, o Presidente do TJPR, ao revogar a Portaria 32/2010, do Juízo Diretor do Fórum da Comarca de Maringá/PR, e determinar a designação de novo interino – diverso do ora agravado – para responder pelo 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR até o provimento definitivo da serventia por candidato habilitado em concurso público, agiu em efetivo cumprimento da decisão proferida pelo CNJ no PCA 0000113.66.2009.2.00.0000. Nesse contexto, conforme preceitua o art. 102, I, r, da CF/1988, compete a esta SUPREMA CORTE o exame da presente impetração, razão pela qual deve ser provido o agravo interno quanto ao ponto (Rcl 4.731, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014 ). 



    5. No que concerne ao mérito da impetração, a pretensão do impetrante traduz, em verdade, tentativa de contornar a decisão do CNJ, que julgou procedente o PCA 0000113.66.2009.2.00.0000, com a consequente declaração de vacância do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR, o que torna manifestamente improcedente o pedido.



    6. Trata-se, na presente hipótese, de típico caso de remoção entre serventias extrajudiciais no Estado do Paraná, realizada, após 1988, sem concurso público. O impetrante, ora agravado, foi nomeado em 2005, após prévia aprovação em concurso público, para assumir a titularidade do Serviço Distrital de Ivatuba, na Comarca de Maringá/PR. Posteriormente, foi removido para exercer a titularidade do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR. Esse último ato foi declarado nulo pelo CNJ, pois deixou de observar o prévio concurso público, em desrespeito ao exigido pelo art. 236, § 3º, da CF/1988. Precedentes. 



    7. A manutenção do ora impetrante como responsável interino pelo 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá, além de esvaziar a deliberação do Conselho Nacional de Justiça no PCA 0000113.66.2009.2.00.0000, viola a um só tempo o Provimento 77 do CNJ, bem como a Lei 8.935/1994.



    8. Assim, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, agindo em fiel execução da decisão proferida pelo CNJ, atuou conforme as prerrogativas constitucionais do Conselho e de acordo com a jurisprudência desta CORTE, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    9. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo eminente Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º/12/2006).



    10. Recurso de agravo provido para AFIRMAR A COMPETÊNCIA desta SUPREMA CORTE e, desde logo, DENEGAR A SEGURANÇA, determinando, por conseguinte, o IMEDIATO AFASTAMENTO do impetrante da condição de responsável interino pelo 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR.